Tribunal: TJES
Processo: 5004174-38.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004174-38.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE LEONEL
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA. AGRAVO INTERNO NA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO EM RAZÃO DE DESERÇÃO. COMPROVAÇÃO INTEMPESTIVA. NOVO PEDIDO DE AJG DEFERIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA.

1. Trata-se de Agravo interno interposto pelo Autor José Leonel, contra decisão monocrática (ID. n.º 10491590) na qual esta Relatora decretou a deserção do recurso inominado em razão da ausência de comprovação tempestiva do pagamento de custas ou da comprovação da hipossuficiência a fim de deferimento da AJG.

2. Em análise aos autos, o Agravo Interno não merece acolhimento. A decisão monocrática encontra-se correta, uma vez que o prazo para a juntada do comprovante de hipossuficiência decorreu “in albis” na data de 14/10/2024, id. 10391046, sendo que a parte somente juntou a documentação na data de 25/10/2024, id. 10619178, restando impossível o pleito de anulação ou revisão da monocrática. No entanto, considerando que a comprovação foi realizada, mesmo que intempestivamente para fins do despacho de id 9989979, existe pleito de AJG no recurso ora analisado, o qual faz jus a parte ao seu deferimento.

5. Da conclusão. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA DEFERIR O BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA A PARTE RECORRENTE. Mantendo-se inalterada a decisão monocrática que decretou a deserção.

6. Sem custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)